Tribunal: TJSP
Processo: 2007603-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos. Decisão que indeferiu o pedido de parcelamento ou diferimento do pagamento dos honorários periciais, determinando a comprovação do depósito em 10 dias, sob pena de preclusão. Insurgência. Inadmissibilidade. O agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com referida despesa em uma parcela apenas, pois

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos. Decisão que indeferiu o pedido de parcelamento ou diferimento do pagamento dos honorários periciais, determinando a comprovação do depósito em 10 dias, sob pena de preclusão. Insurgência. Inadmissibilidade. O agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com referida despesa em uma parcela apenas, pois não é beneficiário da gratuidade da justiça. Art. 98, §6, do CPC. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.